Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706264-70.2021.8.07.0006 RECORRENTE: VITOR DAMASCENO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. CORRUPÇÃO DE MENORES CONEXA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d” do CPP (Súmula n. 713/STF). 2. Se os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, não há falar em nulidade posterior à pronúncia. 3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP. 4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 5. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (CPP, art. 593, III, “c”). 6. Os fundamentos apontados na sentença são aptos a sustentar a valoração negativa (I) da culpabilidade, em razão da quantidade de disparos efetuados em local residencial; (II) dos antecedentes, pois o réu ostenta condenações com trânsito em julgado por fato anterior ao analisado; (III) das circunstâncias do crime, devido ao concurso de agentes; e (IV) das consequências do delito em relação a uma das vítimas, considerando a idade à época dos fatos (13 anos), elemento este concreto e que transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio. Precedentes. 7. A confissão, ainda que qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, enseja a redução da reprimenda, conforme art. 65, III, “d”, do CP (Súmula n. 545/STJ). 8. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. Verifica-se na hipótese, duas tentativas de homicídio, uma cruenta e outra não. 9. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material. 10. A pena definitiva deve ser cumprida em regime inicialmente fechado na forma do art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o, do CP, não tendo havido infringência às Súmula n. 718 e n. 719 do STF. 11. Inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77), ante o não preenchimento dos requisitos legais, (crime praticado mediante violência, pena superior ao limite e circunstâncias judiciais desfavoráveis). 12. Recurso do réu conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o julgamento perante o Sinédrio Popular teria sido contrário às provas trazidas aos autos; e b) artigo 158 do CPP, porquanto entende que seria indispensável o exame de corpo de delito no presente caso. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, defendendo que teria havido cerceamento de defesa, ante a negativa da realização de perícia na arma e no local dos fatos. Contudo, deixa de indicar dispositivo de lei tido por violado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 158 do CPP, pois restou assentado no acórdão vergastado: “A matéria em comento foi abordada pelo Órgão julgador, em ID 52597920 – Págs. 9/16, com menção as provas dos autos que justificaram o veredicto final. Em que pese a falta de exame de corpo de delito e a incompletude do prontuário médico da vítima Alex, verificou-se existirem elementos probatórios que alicerçam a condenação do réu embargante pela tentativa de homicídio qualificado desse ofendido” (ID 56334721); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “De acordo com a compreensão deste Superior Tribunal, a falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso, no qual a Corte estadual destacou a existência de outras provas acerca da ocorrência dos crimes" (AgRg no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que teria havido cerceamento de defesa. Isso porque “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027